Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726956-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA LUZIA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA LUZIA PEREIRA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n.o 0704822-95.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 161672031 – autos da origem): “Trata-se de ação que tramita sob o procedimento comum movida por CARLA LUZIA PEREIRA ROCHA em desfavor de LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA e BANCO PAN S.A, na qual a parte autora requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “A) Seja deferida liminarmente, em caráter de tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, caput e § 2o do CPC), inaudita altera parte, provimento jurisdicional para: A.1) seja determinado o bloqueio judicial do valor de 29.609,60 (vinte e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos), nas contas da Primeira Ré, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, com a finalidade de garantir eventual satisfação da obrigação; A.2) declarar a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de empréstimos no 753504453/753506616, junto à Segunda Ré, BANCO PAN S.A., oficiando ainda o MINISTERIO CIENCIA TEC. INOV. COMUNICACOES e órgãos competentes para que se abstenham de realizar os descontos, até o término da decisão final, sob pena de multa por descumprimento a ser estipulada por este d. Juízo. A.3) seja reconhecido o afastamento da mora sobre o respectivo débito, bem como impedido a Segunda Ré dos seus efeitos correspondentes, quais sejam: cobrança de multa contratual, incidência de juros moratórios e até mesmo a inclusão do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa por descumprimento, a ser estipulada por este d. Juízo.” Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, entretanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora, porquanto não se constata, ao menos em juízo de cognição sumária, própria desta fase procedimental, a alegada ilegalidade das contratações impugnadas, sendo certo que os fatos descritos na exordial demandam a necessária dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório. Além disso, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo também não restou evidenciado. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Ela não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar a verossimilhança de sua alegação acerca da inidoneidade financeira da primeira ré, capaz de comprometer o pagamento de eventual indenização. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. (...)” Em suas razões recursais (ID: Num. 48693769), a parte autora/agravante sustenta que “foi vítima de fraude provocada pela Primeira Agravante, que, ofereceu a devolução de parte dos encargos pagos nos empréstimos anteriores, contudo, a operação, na verdade, se tratava de um novo empréstimo consignado”. Alega que, “muito provavelmente, não irá conseguir reaver os R$ 29.609,60 (vinte e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos) indevidamente pagos a LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, Primeira Agravada, consoante se observa nos comprovantes anexos (transferência via pix e pagamento dos dois boletos), caso necessite esperar até o deslinde do presente processo judicial, já que o modus operandi destes golpistas é de atuar durante alguns meses e desaparecer”. Ressalta que “o empréstimo realizado mediante fraude ensejou encargo financeiro à Agravante correspondente a R$ 910,09 (novecentos e dez reais e nove centavos) mensais, em 96 (noventa e seis) parcelas, totalizando o valor de R$ 87.368,64 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). E já foram descontadas 13 (treze) parcelas, consoante se verifica no extrato de consignações em anexo, totalizando o valor de R$ 11.831,17 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos)”. Aduz que “é de extrema urgência que qualquer o valor transferido para a conta da Primeira Agravada seja bloqueado para que possibilite cessar eventual dano material à Agravante no âmbito do empréstimo realizado sob falso pretexto, caso o d. Juízo não entenda pela nulidade deste, sendo a caracterização do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo irrefutável no caso em tela”; bem como acrescenta que “a probabilidade do direito também fica evidente quando vemos que o serviço supostamente oferecido pela Primeira Agravada não foi realizado, ou sequer poderia ser oferecido, pois nunca foi correspondente bancária, de nenhuma instituição financeira”. Assegura que “foi vítima de fraude em razão de disponibilização de seus dados bancários a terceiros, que a convenceram quanto à licitude da transação, conforme descrito no boletim de ocorrência colacionado aos autos”. Salienta que o desconto possui valor expressivo e tomou a totalidade da margem consignável residual da consumidora, afetando gravemente sua verba alimentar. Afirma que “meliantes (Primeira Agravada) com acesso aos dados pessoais da consumidora se passaram por correspondentes bancários da Segunda Agravada e realizaram empréstimo em seu nome (vide contrato anexo)”. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que se possa evitar os descontos do empréstimo oriundos do contrato de no 753504453/753506616, junto à Segunda Agravada, BANCO PAN S.A., oficiando ainda o MINISTERIO CIENCIA TEC. INOV. COMUNICACOES e órgãos competentes para que se abstenham de realizar os descontos, até o término da decisão final, sob pena de multa por descumprimento a ser estipulada por este d. Juízo, e para conceder-lhe a antecipação da tutela recursal para seja determinado o bloqueio SISBAJUD na conta da Primeira Agravada, no valor total R$ 29.609,60 (vinte e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos), permanecendo em conta bancária vinculada ao juízo a quo, até o julgamento final. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida com a determinação do bloqueio judicial do valor de 29.609,60 (vinte e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos), nas contas da Primeira Agravada e a declaração a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de empréstimos no 753504453/753506616, junto à Segunda Agravada, BANCO PAN S.A. Sem preparo, diante da decisão proferida por este Relator nos autos do AI n.o 0717883-44.2023.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. As circunstâncias noticiadas sugerem que a autora/agravante pode ter sido vítima de fraude na contratação/repactuação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza a responsabilidade por parte dos agravados. Ou seja, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados ou até mesmo para o bloqueio de valores da parte agravada. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador